Tribunal: TJMT
Processo: 1028924-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028924-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULLYE DA SILVA SIQUIERI - CPF: 045.226.001-94 (ADVOGADO), MARINO FERNANDO BRAUN KUNZ - CPF: 492.872.739-87 (AGRAVANTE), GILBERTO SCHVAN - CPF: 645.363.789-87 (AGRAVADO), SUELI MARIA SCHVAN - CPF: 796.990.309-68 (AGRAVADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2o, DO CPC. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
M.F.B.K
.
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência econômica, diante de movimentações bancárias expressivas e declaração de bens no valor de R$ 550.000,00. O agravante alegou violação ao art. 99, §

2o, do CPC, sustentando que não foi intimado para complementar a documentação e invocou precedente análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita violou o contraditório e o art. 99, §2o, do CPC, por ausência de intimação
, nesta instância,
para comprovação da hipossuficiência econômica, e se os elementos constantes nos autos autorizam ou não a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade foi devidamente fundamentado com base na documentação apresentada na origem, especialmente declaração de imposto de renda e extratos bancários com movimentações incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não havendo nulidade ou ausência de contraditório a ser sanada.

Não se aplica o art. 99, §2o, do CPC à hipótese em que o pedido de gratuidade é reapreciado em grau recursal após análise prévia pelo juízo de origem, sendo incabível a reabertura de prazo para nova juntada de documentos nesta fase.

A alegação de que o pedido de gratuidade visa assegurar o acesso à justiça não se sustenta, pois o agravante figura como executado, não sendo exigido preparo inicial e tampouco demonstrado obstáculo financeiro efetivo à sua defesa.

A utilização da gratuidade para eximir-se de eventual condenação em custas ou honorários não se coaduna com a finalidade do benefício, o qual deve ser reservado a quem efetivamente não possui condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o art. 99, §2o, do CPC quando o pedido de justiça gratuita já foi analisado pelo juízo de origem com base em documentação suficiente.

A constatação de movimentações financeiras expressivas e bens relevantes na declaração de imposto de renda autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.

O benefício da gratuidade de justiça não se destina à exclusão automática de eventual condenação em custas e honorários, devendo ser reservado a quem comprove real necessidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARINO FERNANDO BRAUN KUNZ

contra
decisão monocrática
proferida por este Relator
(ID
310870397
), que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Sustenta o agravante que a decisão violou o disposto no art. 99, §

2o, do CPC, por não lhe ter sido oportunizada a juntada de documentação complementar. Invoca, ainda, precedente desta relatoria, no AI no 1023180-74.2025.8.11.0000, em que se anulou decisão
de 1o grau
por ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência, defendendo que idêntico tratamento deveria ser adotado.

Postula, portanto, a reforma da decisão para fins de concessão da gratuidade integral da justiça, ou, subsidiariamente,
a intimação da parte agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar os pressupostos de gratuidade
.

Contrarrazões no ID
316405893
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No caso em apreço
, insurge-se a parte agravante contra pronunciamento judicial
que indeferiu o pedido de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

“
[...]

No presente caso, constata-se dos documentos coligidos aos autos que os bens de atividade rural discriminados na Declaração de Imposto de Renda do agravante totalizam
R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais), o que não se coaduna com a dificuldade econômica arguida.

Do mesmo modo, os extratos bancários revelam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, registram movimentações financeiras relevantes, com especial destaque para os valores recebidos em 28/02/2025 (
R$ 10.000,00
) e 05/03/2025 (R
$ 30.000,00
e
R$ 44.032,00
).

Desse modo, não obstante o pedido formulado em grau recursal,
não vislumbro elementos para infirmar a decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da gratuidade
, notadamente ante a ausência de demonstração da necessidade da benesse legal.

Acrescente-se, ainda, que a alegação de necessidade da gratuidade para assegurar o acesso à Justiça não se sustenta na presente hipótese, uma vez que o agravante figura como executado na ação originária, não havendo cobrança de custas iniciais que pudessem obstar sua defesa.

A rigor, a pretensão veiculada sob o rótulo de pedido de justiça gratuita transcende os objetivos legítimos do instituto, voltando-se, na verdade, à tentativa de esquivar-se de eventual condenação em honorários sucumbenciais, finalidade, todavia, que desborda da proteção conferida pelo art. 98 do CPC e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Diante disso, não se verifica qualquer constrangimento ao direito de acesso à Justiça, nem tampouco justificativa plausível para a concessão da gratuidade, a qual, como demonstrado, não encontra respaldo fático nem jurídico no caso concreto.

Quanto ao
pedido subsidiário
, verifico que não há como acolhê-lo, por uma razão de ordem processual relevante – o presente agravo de
instrumento veicula também outros pedidos autônomos e substanciais, como o reconhecimento da prescrição, da inexequibilidade do título, do excesso de execução e o pedido de efeito suspensivo da execução.

Remeter os autos à origem apenas para reexame do pedido de justiça gratuita implicaria paralisar indevidamente o trâmite do recurso no segundo grau, em prejuízo à análise célere e integral da controvérsia recursal, o que não se coaduna com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII
) nem com a sistemática do agravo de instrumento.

Ademais, o juízo de origem analisou expressamente o pedido de gratuidade e, ao contrário do que alega o agravante, foram colacionados aos autos documentos suficientes para a formação do convencimento sobre sua capacidade econômica, com destaque aos extratos bancários e ao IRPF atualizado.

Não se trata, pois, de indeferimento arbitrário ou prematuro e, de qualquer modo, como já mencionado, os elementos constantes dos autos revelam incompatibilidade entre a realidade econômica do agravante e a alegada hipossuficiência
.

De igual modo, consigna-se que não há falar em aplicação do disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil nesta instância recursal, pois, no presente caso, o pedido formulado no agravo de instrumento visa expressamente à modificação da decisão agravada, que já indeferiu os benefícios da justiça gratuita com base nos elementos constantes dos autos de origem.

Diante disso, compete a este Tribunal analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida à luz da documentação então disponível ao juízo de primeiro grau, não sendo cabível, nesta fase processual, a abertura de novo prazo para complementação da prova documental ou saneamento de eventual deficiência, sob pena de violação à lógica do agravo de instrumento e do juízo de retratação.

Assim, a análise deve se restringir aos elementos que instruíram o pedido originário e que fundamentaram a decisão agravada, sendo incabível a intimação do agravante para apresentação de novos documentos nesta sede recursal.

À vista disso, considerando que o agravante não obteve êxito em demonstrar que se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é
medida
que se impõe.

Forte nas razões acima delineadas,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita, bem como determino que o Agravante proceda ao recolhimento do preparo do recurso no prazo de 05 (cinco), conforme
dispõe o
art
. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

Em primeiro lugar, conforme destacado na decisão recorrida, o pedido de gratuidade foi expressamente analisado e indeferido pelo juízo de origem, com base na documentação que instruiu os autos naquela instância. Diante disso, a função do agravo de instrumento se limita a revisar o acerto ou desacerto da decisão agravada à luz dos elementos então disponíveis ao juízo
a quo
. Não se trata de hipótese em que o pedido de gratuidade é formulado diretamente em sede recursal, o que poderia justificar eventual abertura de prazo para apresentação de documentos com fundamento no art. 99, §

2o, do CPC.

Aliás, nesse exato sentido, a decisão agravada foi clara ao assentar que “
compete a este Tribunal analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida à luz da documentação então disponível ao juízo de primeiro grau, não sendo cabível, nesta fase processual, a abertura de novo prazo para complementação da prova documental ou saneamento de eventual deficiência, sob pena de violação à lógica do agravo de instrumento e do juízo de retratação
”.

Ademais, o precedente citado pelo agravante (AI no 1023180-74.2025.8.11.0000) não guarda similitude fática com a presente hipótese. Naquele
caso, o indeferimento da gratuidade ocorreu de plano,
sem que o juízo
a quo
tivesse analisado qualquer documentação ou fundamentado a sua decisão
, o que, de fato, configurou violação ao contraditório e ao art. 99, §2o, do CPC, razão pela qual a decisão foi anulada. No presente feito, ao revés, a decisão agravada decorre de análise revisora de decisão já fundamentada e apoiada em documentos que retratam a situação econômica do requerente.

Portanto, não há falar em nulidade ou em violação ao contraditório, tampouco se justifica a reabertura de prazo para juntada de novos documentos, medida que, além de desvirtuar a lógica do agravo de instrumento, importaria indevida inovação recursal e risco de supressão de instância.

Como mencionado, a parte agravante não apresentou qualquer documento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Ao revés, os autos, tanto na origem quanto nesta instância recursal, estão fartamente instruídos com provas documentais que evidenciam a robusta capacidade econômica do requerente.

Não se mostra razoável presumir hipossuficiência de quem aufere transferências bancárias nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 44.032,00 (quarenta e quatro mil e trinta e dois reais), demonstrando movimentação financeira incompatível com o alegado estado de miserabilidade.

A circunstância de figurar no polo passivo da demanda tampouco justifica o deferimento do benefício, uma vez que, no atual estágio do processo, não há exigência de adiantamento de custas processuais ou despesas que efetivamente obstem o acesso à jurisdição.

O que se depreende, em verdade, é que a pretensão deduzida visa, em última análise, a
se
eximir de eventual responsabilização por despesas
processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, o que, todavia, desborda do escopo do instituto da gratuidade de justiça.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
MARINO FERNANDO BRAUN KUNZ
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025